Tribunal: TJES
Processo: 0010154-13.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI
N
º 11.343/2006
. TRÁFICO DE DROGAS.

CRIME PERMANENTE.
NULIDADE
DAS PROVAS. VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO.
INOCORRÊNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PADRÕES ORIENTADORES PELA JURISPRUDÊNCIA. PENA REDUZIDA
. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Os policiais civis diante da fundada suspeita da prática de crime permanente, já que o acusado possuía celular produto de furto/roubo, adentraram na residência e procederam buscas confirmando que o mesmo guardava/tinha em depósito no local substância entorpecente. A partir disso, também visualizaram que no quintal da residência do denunciado havia grande quantidade de pinos plásticos comumente utilizados para acondicionar substâncias entorpecentes, os quais estavam vazios.
2
.
Sob tal perspectiva, lograram êxito em apreender na residência do denunciado, 77 (setenta e sete) pinos plásticos contendo a substância entorpecente identificada como ‘cocaína’, aproximadamente 519,9g (quinhentos e dezenove gramas e novecentos miligramas) da substância entorpecente identificada como ‘cocaína’, 1 (um) tablete pesando aproximadamente 14g (catorze gramas) da substância entorpecente identificada como ‘maconha’ (laudo de fls. 41/42), 1 (uma) sacola contendo pinos plásticos vazios e 1 (um) rolo de papel plástico, comumente utilizados para embalar substâncias entorpecentes para posterior comercialização.
3
.
"(...) Aqui, as fundadas razões dos policiais que ensejaram a abordagem não se limitaram a uma suposta mera atitude suspeita, mas em critérios objetivamente apreciáveis. Inicialmente, chegou ao conhecimento dos policiais denúncia pormenorizada com indicação de que uma bolsa oriunda de um roubo a ônibus ocorrido no dia anterior estaria na residência da corré, que já era conhecida por tráfico de drogas (mediante outras denúncias). Franqueada a entrada da polícia, esta somente foi rebatida por uma corré em audiência, ao contrário das demais provas existentes (...)". (STJ; AgRg-HC 755.229; Proc. 2022/0212311-4; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 30/11/2023). Preliminar rejeitada.
4
.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.
5.
Os depoimentos dos policiais merecem especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, eis que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.
6.
A jurisprudência do colendo Superior Tribunal se firmou no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 (um sexto) da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes. (STJ; AgRg-AREsp 2.231.252; Proc. 2022/0327591-6; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/02/2023; DJE 06/03/2023).
7.
Pena fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
8
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (1ª Câmara Criminal), à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento, nos termos do voto do eminente Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0010154-13.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ HENRIQUE FREITAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 13/03/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ HENRIQUE FREITAS DA SILVA
em face da r. sentença de fls. 159/166, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais (id 6894514), nas quais a defesa suscita preliminar de nulidade das provas produzidas. No mérito, requer a absolvição ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, pela fixação da reprimenda no mínimo legal com a respectiva redução da pena de multa.

Contrarrazões (id 6894520), pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça (id 6959655), opina, de igual modo, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

*

A SRª ADVOGADA OJANA ESPÍNDOLA BORGES NOGUEIRA:-

Boa tarde a todos.

Mais uma vez, serei o mais breve possível.

Estamos aqui só para discutir um caso de uma Apelação no qual, hipoteticamente, o apelante havia roubado um aparelho celular em uma loja comercial e os policiais da Especializada de Crimes Contra o Patrimônio se dirigem à residência do apelante sem nenhum mandado, no qual eles confirmam, em audiência, que foram lá para verificar a situação; são recepcionados pelo apelante e no final da residência, no quintal, vislumbram, no meio do mato, fotos essas que foram anexadas pelos próprios policiais no inquérito policial, verificam pinos comumente utilizados para o embalo de cocaína.

Nesse condão, revistam a residência sem mandado, sem autorização, e encontram o entorpecente.

Novamente os patronos estão aqui nesse púlpito sempre sob o argumento de invasão de domicílios, de nulidades de provas e o que nos causa estranheza é ouvirmos dos policiais civis de uma especializada que realmente invadiram o domicílio porque não tinham mandado de prisão.

Não estamos aqui para discutir a vida pregressa dele, relatam que ele tinha uma vida pregressa extensa na qual ele responde por um roubo e por um porte de arma; não era traficante, primeira Ação Penal que responde por tráfico e fora condenado a uma pena de seis anos.

A discussão, novamente, da defesa que é: como é possível policiais civis adentrarem na residência, confirmando que não possuem o mandado, verificam no fundo da casa, em um quintal cheio de mato, pinos vazios que dão a eles o direito de revistarem a casa, invadirem o domicílio, acharem o entorpecente e confirmam isso em juízo. Um confirma que estava sem mandado de prisão e o outro relata que ele não conhecia o acusado, apesar de no inquérito policial relatarem que ele tinha uma vasta ficha policial sem comprovação qualquer nos autos, não se comprova nos autos a foto de pinos vazios e sim, de um matagal.

Então, o que a defesa pleiteia, novamente, a nulidade dos processos que aqui os advogados veem constantemente rebatendo sobre as ilegalidades das prisões. Não estamos aqui, de forma nenhuma, para discutir sobre o material que foi encontrado, mas, sim, como foi encontrado.

É o que pleiteia a defesa.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Senhor presidente, cumprimento a douta defesa.

Peço o retorno dos autos para analisar melhor essa questão, até tratada em sede de preliminar.

*

mmv

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 20/03/2024

V O T O

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS

ANTE ILEGALIDADE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos após ouvir atentamente a brilhante sustentação oral da Dra. Ojana Espíndola Borges Nogueira, especialmente diante de algumas particularidades levantadas naquela oportunidade.

Trata-se
de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ HENRIQUE FREITAS DA SILVA
em face da r. sentença de fls. 159/166, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, preliminarmente, a defesa pugnou pela nulidade das provas obtidas, sob o argumento de ausência de fundada suspeita para o ingresso no domicílio do recorrente.

Para tanto, afirmou que “no dia 30 de novembro de 2021, o acusado em investigação preliminar da Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio – DRCCP, teria participado de crime de roubo de aparelhos de telefonia celular em estabelecimento comercial. E em razão desta investigação se dirigiram a residência do acusado,
sem mandado de busca e apreensão
, e encontraram entorpecentes”.

Pois bem. De antemão cumpre destacar que idênticos argumentos já foram rechaçados por ocasião da prolação da r. sentença. De toda sorte, e conforme narrado na inicial acusatória, a partir das referidas investigações referentes ao “crime de roubo de aparelhos de telefonia celular em um estabelecimento comercial ocorrido no dia 19 de novembro de 2021, noticiado através dos BUs nº 46375083 e nº 46375533, e após ter sido realizada consulta junto à operadora de telefonia acerca dos dados cadastrais do usuário da linha telefônica n° (27) 99776-5823, habilitada no aparelho de IMEI 35823431651225 no mesmo dia em que foi subtraído, constataram que o mesmo estava sendo utilizado pelo denunciado Luiz Henrique, o qual reside na Rua Francisca Ferreira da Silva, n° 11, bairro Vila Prudêncio, nesse município de Cariacica/ES”.

Diante desse cenário, e também a partir “das informações prestadas por um funcionário da empresa vítima do roubo dos aparelhos celulares quanto às características físicas dos autores e a rota de fuga por eles tomada após o crime”, no dia 30 de novembro de 2021, por volta das 12 horas, na Rua Francisca Ferreira da Silva, nº 11, bairro Vila Prudêncio, município de Cariacica/ES, policiais civis lograram êxito em apreender na residência do denunciado, 77 (setenta e sete) pinos plásticos contendo a substância entorpecente identificada como ‘cocaína’, aproximadamente 519,9g (quinhentos e dezenove gramas e novecentos miligramas) da substância entorpecente identificada como ‘cocaína’, 1 (um) tablete pesando aproximadamente 14g (catorze gramas) da substância entorpecente identificada como ‘maconha’ (laudo de fls. 41/42), 1 (uma) sacola contendo pinos plásticos vazios e 1 (um) rolo de papel plástico, comumente utilizados para embalar substâncias entorpecentes para posterior comercialização, conforme consta no BU nº 46458917, acostado às fls. 04/05v”.

Sob tal perspectiva, saliento desde logo que não desconheço o atual entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o ingresso de policiais em residências estando desprovidos de mandado judicial, só será válido caso haja certeza acerca da prática delituosa, sendo imprescindível a realização de diligências prévias que demonstrem o crime, possibilitando a busca domiciliar.

Ocorre que, conforme descrito na r. sentença, no presente caso “os policiais civis diante da fundada suspeita da prática de crime permanente, já que o acusado possuía celular produto de furto/roubo, adentraram na residência e procederam buscas confirmando que o acusado guardava/tinha em depósito no local substância entorpecente. Vislumbra-se, portanto, que a ausência de mandado de busca e apreensão precedente não feriu os dispositivos legais do Código de Processo Penal, da Constituição Federal e o entendimento da Suprema Corte”.

Nesse sentido:

(...) II - Aqui, as fundadas razões dos policiais que ensejaram a abordagem não se limitaram a uma suposta mera atitude suspeita, mas em critérios objetivamente apreciáveis. Inicialmente, chegou ao conhecimento dos policiais denúncia pormenorizada com indicação de que uma bolsa oriunda de um roubo a ônibus ocorrido no dia anterior estaria na residência da corré, que já era conhecida por tráfico de drogas (mediante outras denúncias). Franqueada a entrada da polícia, esta somente foi rebatida por uma corré em audiência, ao contrário das demais provas existentes. (...). (STJ; AgRg-HC 755.229; Proc. 2022/0212311-4; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 30/11/2023).

Ademais, considerando a natureza permanente do delito de tráfico de drogas e a presença da justa causa para ensejar o ingresso dos agentes de polícia no imóvel, eis que “também visualizaram que no quintal da residência do denunciado Luiz Henrique havia grande quantidade de pinos plásticos comumente utilizados para acondicionar substâncias entorpecentes, os quais estavam vazios”, não há que falar em ilegalidade na atitude dos policiais civis, tendo em vista que o contexto fático anterior à prisão, com diversas informações de que o réu praticava a traficância no local.

À luz do exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

É como voto.

MÉRITO

Adentrando ao mérito propriamente dito, cumpre destacar que a denúncia ofertada às fls. 02/04, narrou que:

“
(...) no dia 30 de novembro de 2021, por volta das 12 horas, na Rua Francisca Ferreira da Silva, nº 11, bairro Vila Prudêncio, município de Cariacica/ES, policiais civis lograram êxito em apreender na residência do denunciado, 77 (setenta e sete) pinos plásticos contendo a substância entorpecente identificada como ‘cocaína’, aproximadamente 519,9g (quinhentos e dezenove gramas e novecentos miligramas) da substância entorpecente identificada como ‘cocaína’, 1 (um) tablete pesando aproximadamente 14g (catorze gramas) da substância entorpecente identificada como ‘maconha’ (laudo de fls. 41/42), 1 (uma) sacola contendo pinos plásticos vazios e 1 (um) rolo de papel plástico, comumente utilizados para embalar substâncias entorpecentes para posterior comercialização, conforme consta no BU nº 46458917, acostado às fls. 04/05v.

Consta da prova indiciária produzida no presente caderno inquisitório, que policiais civis da DRCCP – Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio – realizavam investigações referentes ao crime de roubo de aparelhos de telefonia celular em um estabelecimento comercial ocorrido no dia 19 de novembro de 2021, noticiado através dos BUs nº 46375083 e nº 46375533, e após ter sido realizada consulta junto à operadora de telefonia acerca dos dados cadastrais do usuário da linha telefônica n° (27) 99776-5823, habilitada no aparelho de IMEI 35823431651225 no mesmo dia em que foi subtraído, constataram que o mesmo estava sendo utilizado pelo denunciado Luiz Henrique, o qual reside na Rua Francisca Ferreira da Silva, n° 11, bairro Vila Prudêncio, nesse município de Cariacica/ES.

Consta que, diante dessa constatação, do extenso histórico criminal do denunciado LUIZ HENRIQUE, bem como das informações prestadas por um funcionário da empresa vítima do roubo dos aparelhos celulares quanto às características físicas dos autores do roubo (um deles tinha uma tatuagem no mesmo local e com as mesmas características daquela que o denunciado LUIZ HENRIQUE tem no antebraço direito) e a rota de fuga por eles tomada após o crime (em direção ao bairro Vila Prudêncio, município de Cariacica/ES, onde fica situada a residência do denunciado LUIZ HENRIQUE), no dia 30 de novembro de 2021, os policiais civis da DRCCP se dirigiram até a residência do referido denunciado, localizada no endereço suso mencionado, visando encontrar o mesmo para confirmar as informações obtidas pela investigação e, em especial, localizar o aparelho celular roubado, no qual o aludido denunciado havia habilitado a linha telefônica n° (27) 99 776-5823.

Consta que, ao chegarem na residência mencionada, referidos policiais civis foram recebidos pelo denunciado LUIZ HENRIQUE, o qual estava segurando nas mãos um aparelho celular com as mesmas características daquele que foi roubado no dia 19/11/2021, sendo que, após explicarem ao dito denunciado o motivo da diligência, aludidos agentes consultaram o IMEI do telefone que estava em poder do denunciado LUIZ HENRIQUE, ocasião em que constataram se tratar do aparelho roubado (fotografia de fl. 16).

Consta que, nesse ínterim, os policiais civis da DRCCP também visualizaram que no quintal da residência do denunciado LUIZ HENRIQUE havia grande quantidade de pinos plásticos comumente utilizados para acondicionar substâncias entorpecentes, os quais estavam vazios, indicando a ocorrência de tráfico de drogas naquele local, razão pela qual, em virtude da situação flagrancial e da fundada suspeita de envolvimento do denunciado com a prática do crime de tráfico de entorpecentes, adentraram no imóvel, a fim de realizar buscas, sendo que no local também estava GABRIELY DE AGUIAR VALENTIM, que se apresentou como namorada do denunciado.

Consta que, durante a diligência, foi encontrado na gaveta de um armário localizado no quarto do denunciado LUIZ HENRIQUE um cartão magnético do banco Bradesco, em nome de HEGNER OLIVEIRA GADIOLI, o qual é um dos funcionários da empresa vítima do roubo ocorrido no dia 19/11/2020, que também teve seus objetos pessoais subtraídos (BU n° 46375083)

Consta que, em seguida, os policiais civis realizaram consulta no sistema na ANATEL quanto ao IMEI do aparelho celular que estava em poder de GABRIELY, oportunidade em que constataram que referido telefone possuía restrição de ROUBO, ocorrido no dia 2810112021, no bairro Vale dos Reis, município de Cariacica/ES (BU nº 44241081)”.

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do recorrente quanto ao crime de tráfico de drogas, sob a alegação de insuficiência probatória.

Ocorre que, diversamente do que pontua a defesa, certo é que a materialidade do crime restou demonstrada por meio da documentação carreada ao inquérito policial, sobretudo pelo Boletim Unificado nº 46458917 às fls. 09/10-v, Auto de Apreensão às fls. 11/12, Auto de Constatação de Substância Entorpecente às fls. 13/14, e Laudo de Exame Químico nº 9.547/2021, às fls. 46/48.

Quanto à autoria, vejamos o que constou na r. sentença:

A testemunha Patrick Muniz Barros (PCES) ouvida às fls. 137/v, assim declarou:

“
(...) que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que tomaram conhecimento de um assalto a uma empresa, no qual os assaltantes haviam subtraídos alguns celulares; que então oficiaram as operadoras de telefonia e tomara conhecimento que os dados cadastrais do acusado estavam vinculados a uma linha referente a um dos aparelhos roubados; que também tomaram conhecimento que havia um amigo do acusado suspeito na participação do mencionado assalto; que assim foram até a casa do acusado e ao serem recebidos pelo mesmo explicaram o motivo pelo qual estavam ali; que o acusado estavam com um celular em mãos e puderam fazer pesquisa tendo constado que era um dos celulares roubados; que o acusado franquiou a entrada na residência e no quarto do acusado na parte de baixo e atrás da residência encontraram um cartão bancário do banco BRADESCO pertencente a um dos funcionários da empresa que foi assaltada sendo que também encontraram dentro de um fogão os entorpecentes apreendidos tratando-se de cocaína e maconha; que a cocaína estava embalada em pinos e estando uma porção ainda sem embalar; que a maconha estava em tablete; que o acusado negou a participação no roubo mas o depoente tem o conhecimento de que o amigo do acusado confessou a participação dele e disse que o acusado também havia praticado o roubo; que pelo que se recorda o acusado tinha passagem pela prática do tráfico de drogas; que confirma depoimento de fls. 18/20. Dada a palavra à Defesa, às suas perguntas respondeu: que não se recorda se algo da empresa que foi vítima do roubo foi encontrado nos pertences do acusado se recordando apenas de um cartão e um celular de um dos funcionários; que pelo que sabe o acusado não chegou a trabalhar na referida empresa; que essa foi a primeira vez que realizou abordagem no acusado; que pelo que se recorda as vítimas do roubo foram quem indicaram quem o assaltante teria uma tatuagem no antebraço direito mas não se recorda se foram fornecidos maiores detalhes da tatuagem; que não possuíam mandado de busca e apreensão. (...)” - (grifo nosso).

A testemunha Jomar Santa Rita de Assis (PCES) prestou depoimento às fls. 135/136 e assim declarou:

“
(...) que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que receberam na delegacia patrimonial informações de que havia acontecido um roubo com uso de arma de fogo em uma empresa de logística, cujo os assaltantes haviam utilizado violência em desfavor dos funcionários; que iniciaram as investigações tendo constatado que a empresa possuía funcionários efetivos e alguns contratados com Freelancer, que então passaram a consultar os nomes de tais pessoas; que também tinha informações de um veículo utilizado no assalto tendo conhecimento que o veículo havia entrado no bairro; que também foram informados que os assaltantes levaram cerca de 3 (três) celulares pertencentes aos funcionários da empresa e assim oficiaram as operadoras de telefonia celular para saber se tais celulares foram ativados em outras linhas; que ao receberem os dados cadastrais das pessoas que teriam ativados os celulares subtraídos chegaram ao nome do acusado; que fizeram pesquisa em relação ao acusado e tomaram conhecimento de que o mesmo já havia respondido pela prática de alguns crimes; que esclarece que em relação ao assalto tomaram conhecimento que os assaltantes já chegaram no local desejando a subtração de uma carga de copos STANLEY; que a empresa assaltada era distribuidora dos mencionados copos mas como os assaltantes não encontraram, acabaram levando os celulares e acredita o depoente que também subtraíram o dinheiro; que assim concluíram da possibilidade da participação de algum funcionário ou terceirizado da empresa já que tinham a informação da carga de copos que iria chegar; que tomaram conhecimento de que o acusado já havia trabalhado na empresa como terceirizado, inclusive sendo indicado por um outro funcionário; que quanto aos terceirizados a empresa não mantinha qualquer cadastro ou documentação, apenas o nome; que com a foto do acusado, o gerente, proprietário e funcionários da empresa identificaram o acusado disseram quem foi o funcionário que teria indicado o funcionário para empresa; que então foi conversar com o funcionário que pelo que se recorda se chama BRUNO; que informa que ao assistir as imagens do assalto, BRUNO sai da empresa para fumar e não tranca o portão; que tomaram conhecimento ainda que BRUNO reside próximo a residência do acusado; que ao conversar com BRUNO o mesmo informou que mora na mesma rua do acusado e que o acusado era traficante conhecido no local; que de posse de tais informações tiveram fundada suspeita de que o acusado poderia ser um dos autores do roubo ou mesmo estar praticando receptação; que se recorda que ainda que as vítimas do roubo ao visualizarem a fotografia do acusado que consta nos registros criminais do mesmo, reconheceram a tatuagem no braço do acusado como similar aquela de um dos assaltantes tendo o mesmo tamanho, dimensão e estando no mesmo ante braço direito; que então passaram a fazer acompanhamentos próximo a residência do acusado e confirmaram o envolvimento do acusado com o tráfico de drogas; que no dia dos fatos foram até a residência do acusado e foram atendidos pelo mesmo na garagem da residência; que o acusado estava com o telefone em mãos, sendo que o depoente confirmou pelas características do celular que se tratava de um dos aparelhos roubados; que em conversa com o acusado esclareceu que estava ali devido ao roubo dos aparelhos e informou ao mesmo que ele já havia incido no delito de receptação e que iriam conduzi-lo; que de onde estavam visualizaram pinos vazios e materiais utilizados para embalo de droga, considerando que já tinha informação de que o acusado era traficante e havendo fundada suspeita da prática do ilícito pelo acusado adentraram na residência sendo que na parte de baixo da casa, local esse indicado pela namorada do acusado como o local onde o acusado ficava, encontraram dentro do fogão a substâncias entorpecentes tratando-se de quantidade considerável de cocaína, além de buchas de maconha; que esclarece que havia droga já embalada e também sem embalar; que também encontraram no quarto do acusado na parte de baixo da casa, um cartão bancário pertencente a uma das vítimas do roubo; (...)”.

No ponto, impende rememorar que o depoimento dos agentes merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

II - No caso concreto, como decido anteriormente,
não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
. III - Assente nesta eg. Corte Superior que
não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’
(AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Assim, o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso
sub examine
.

Portanto, ainda que não tenha sido flagrado comercializando as substâncias entorpecentes encontradas, tal fato não elide a caracterização do tráfico, pois é cediço que o crime não se configura exclusivamente com a prática de atos de mercancia, mas também por meio de uma série de outras condutas, conforme previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, dentre elas a de transportar, trazer consigo e guardar a droga.

Destarte, analisando os elementos probatórios presentes nos autos, aliadas às circunstâncias da prisão, entendo que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes,
razão pela qual o pedido absolutório não merece prosperar.

Em caráter subsidiário, o recorrente postula pela fixação da pena no mínimo legal, bem como pela redução proporcional da reprimenda de multa, muito embora sem esboçar os fundamentos que poderiam ensejar tal conclusão.

In casu,
a pena-base do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, a partir da seguinte fundamentação:

“
Tenho que a culpabilidade do acusado comum ao tipo, ressaltando que a droga apreendida ao ser colocada no comércio acarreta sérias consequências para a sociedade; Os antecedentes do acusado são maculados (fls. 87/90); A conduta social do acusado, que abrange o comportamento do réu em grupo, não tem como aferir; a personalidade do agente, não pode ser aferida em razão da ausência de elementos técnicos que possibilite este julgador a fazer a análise, eis que necessita de uma avaliação mais detida e apropriada de toda a vida do acusado, a começar pela infância; Os motivos do crime não restaram apurados; Circunstâncias do crime, graves já que o acusado guardava variedade de drogas, sendo estas altamente nocivas à saúde; O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ação delitiva, vez que neste caso a vítima é toda a sociedade; As consequências extrapenais são graves, pois o tráfico de droga tem se constituído no flagelo da sociedade, trazendo enormes prejuízos para a vida social, econômica e familiar dos usuários. Ademais, é público e notório que a atividade de tráfico de drogas tem funcionado como motivador para a prática de outros delitos, tais como homicídios, ameaças, lavagem de dinheiro, corrupção de menores e de autoridades; A situação econômica do acusado: aparenta ser boa, tendo em vista ser patrocinado por advogado particular constituído.

Tudo sopesado e considerando o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa”.

Sob tal enfoque, além da circunstância objetiva dos antecedentes, agiu com acerto o magistrado
a quo
, ao considerar a preponderância da natureza e da quantidade de drogas apreendidas (artigo 42, da Lei nº 11.343/2006) em relação às circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do Código Penal, assim como enuncia o uníssono entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese. Confira-se:

1. Conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, ‘o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’. (...). (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.182.611; Proc. 2022/0241721-0; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 13/12/2022; DJE 16/12/2022).

Destarte, considerando que o patamar de majoração obedeceu um dos padrões orientadores pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, qual seja, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada no preceito secundário do tipo penal, a pena-base deve ser mantida em seu
quantum
originário.

Prosseguindo, diante da aplicação da circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria relativa à da confissão espontânea, aplico a redução de 1/6 (um sexto), conforme a orientação seguida pela jurisprudência pretoriana.

Confira-se:

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes. (STJ; AgRg-AREsp 2.231.252; Proc. 2022/0327591-6; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/02/2023; DJE 06/03/2023).

Desse modo, ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, CP) em favor de Luiz Henrique Freitas da Silva, fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, por ausentes outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, patamar que torno definitivo ante a inexistência de causas de diminuição ou de aumento de pena, mantido, por fim, o regime inicial fechado ante a reincidência do acusado.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, fixando a pena de Luiz Henrique Freitas da Silva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Eminentes Pares, na última Sessão, respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor análise da questão neles tratada.

A fim de rememorar o tema debatido, Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por LUIZ HENRIQUE FREITAS DA SILVA, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A Douta defesa em sede de preliminar pugnou pela nulidade das provas obtidas, sob o argumento de ausência de fundada suspeita para o ingresso no domicílio do recorrente e no mérito requereu pela absolvição do recorrente, sob a alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula pela fixação da pena no mínimo legal.

Após análise aprofundada dos autos, tenho por acertada a posição externada pelo Eminente Relator, ao entender que foi a partir de investigações referentes ao crime de roubo de aparelhos de telefonia celular, em um estabelecimento comercial, que os policiais civis lograram êxito em apreender na residência do denunciado, 77 (setenta e sete) pinos plásticos contendo a substância entorpecente identificada como ‘cocaína’,

aproximadamente 519,9g (quinhentos e dezenove gramas e novecentos miligramas) da substância entorpecente identificada como ‘cocaína’, 1 (um) tablete pesando aproximadamente 14g (catorze gramas) da substância entorpecente identificada como ‘maconha’ (laudo de fls. 41/42), 1 (uma) sacola contendo pinos plásticos vazios e 1 (um) rolo de papel plástico, comumente utilizados para embalar substâncias entorpecentes para posterior comercialização.

Por fim, foi acertadamente reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor do apelante.

Desta feita, acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

É como voto, Senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS

ANTE ILEGALIDADE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos após ouvir atentamente a brilhante sustentação oral da Dra.
Ojana Espíndola Borges Nogueira
, especialmente diante de algumas particularidades levantadas naquela oportunidade.

T
rata-se

de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ HENRIQUE FREITAS DA SILVA
em face da r. sentença de fls. 159/166, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, preliminarmente, a defesa pugnou pela nulidade das provas obtidas, sob o argumento de ausência de fundada suspeita para o ingresso no domicílio do recorrente.

Para tanto, afirmou que “no dia 30 de novembro de 2021, o acusado em investigação preliminar da Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio – DRCCP, teria participado de crime de roubo de aparelhos de telefonia celular em estabelecimento comercial. E em razão desta investigação se dirigiram a residência do acusado,
sem mandado de busca e apreensão
, e encontraram entorpecentes”.

Pois bem. De antemão cumpre destacar que idênticos argumentos já foram rechaçados por ocasião da prolação da r. sentença. De toda sorte, e conforme narrado na inicial acusatória, a partir das referidas investigações referentes ao “crime de roubo de aparelhos de telefonia celular em um estabelecimento comercial ocorrido no dia 19 de novembro de 2021, noticiado através dos BUs nº 46375083 e nº 46375533, e após ter sido realizada consulta junto à operadora de telefonia acerca dos dados cadastrais do usuário da linha telefônica n° (27) 99776-5823, habilitada no aparelho de IMEI 35823431651225 no mesmo dia em que foi subtraído, constataram que o mesmo estava sendo utilizado pelo denunciado Luiz Henrique, o qual reside na Rua Francisca Ferreira da Silva, n° 11, bairro Vila Prudêncio, nesse município de Cariacica/ES”.

Diante desse cenário, e também a partir “das informações prestadas por um funcionário da empresa vítima do roubo dos aparelhos celulares quanto às características físicas dos autores e a rota de fuga por eles tomada após o crime”, no dia 30 de novembro de 2021, por volta das 12 horas, na Rua Francisca Ferreira da Silva, nº 11, bairro Vila Prudêncio, município de Cariacica/ES, policiais civis lograram êxito em apreender na residência do denunciado, 77 (setenta e sete) pinos plásticos contendo a substância entorpecente identificada como ‘cocaína’, aproximadamente 519,9g (quinhentos e dezenove gramas e novecentos miligramas) da substância entorpecente identificada como ‘cocaína’, 1 (um) tablete pesando aproximadamente 14g (catorze gramas) da substância entorpecente identificada como ‘maconha’ (laudo de fls. 41/42), 1 (uma) sacola contendo pinos plásticos vazios e 1 (um) rolo de papel plástico, comumente utilizados para embalar substâncias entorpecentes para posterior comercialização, conforme consta no BU nº 46458917, acostado às fls. 04/05v”.

Sob tal perspectiva, saliento desde logo que não desconheço o atual entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o ingresso de policiais em residências estando desprovidos de mandado judicial, só será válido caso haja certeza acerca da prática delituosa, sendo imprescindível a realização de diligências prévias que demonstrem o crime, possibilitando a busca domiciliar.

Ocorre que, conforme descrito na r. sentença, no presente caso “os policiais civis diante da fundada suspeita da prática de crime permanente, já que o acusado possuía celular produto de furto/roubo, adentraram na residência e procederam buscas confirmando que o acusado guardava/tinha em depósito no local substância entorpecente. Vislumbra-se, portanto, que a ausência de mandado de busca e apreensão precedente não feriu os dispositivos legais do Código de Processo Penal, da Constituição Federal e o entendimento da Suprema Corte”.

Nesse sentido:

(...) II - Aqui, as fundadas razões dos policiais que ensejaram a abordagem não se limitaram a uma suposta mera atitude suspeita, mas em critérios objetivamente apreciáveis. Inicialmente, chegou ao conhecimento dos policiais denúncia pormenorizada com indicação de que uma bolsa oriunda de um roubo a ônibus ocorrido no dia anterior estaria na residência da corré, que já era conhecida por tráfico de drogas (mediante outras denúncias). Franqueada a entrada da polícia, esta somente foi rebatida por uma corré em audiência, ao contrário das demais provas existentes. (...). (STJ; AgRg-HC 755.229; Proc. 2022/0212311-4; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 30/11/2023).

Ademais, considerando a natureza permanente do delito de tráfico de drogas e a presença da justa causa para ensejar o ingresso dos agentes de polícia no imóvel, eis que “também visualizaram que no quintal da residência do denunciado Luiz Henrique havia grande quantidade de pinos plásticos comumente utilizados para acondicionar substâncias entorpecentes, os quais estavam vazios”, não há que falar em ilegalidade na atitude dos policiais civis, tendo em vista que o contexto fático anterior à prisão, com diversas informações de que o réu praticava a traficância no local.

À luz do exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

É como voto.

MÉRITO

Adentrando ao mérito propriamente dito, cumpre destacar que a denúncia ofertada às fls. 02/04, narrou que:

“
(...
) no dia 30 de novembro de 2021, por volta das 12 horas, na Rua Francisca Ferreira da Silva, nº 11, bairro Vila Prudêncio, município de Cariacica/ES, policiais civis lograram êxito em apreender na residência do denunciado, 77 (setenta e sete) pinos plásticos contendo a substância entorpecente identificada como ‘cocaína’, aproximadamente 519,9g (quinhentos e dezenove gramas e novecentos miligramas) da substância entorpecente identificada como ‘cocaína’, 1 (um) tablete pesando aproximadamente 14g (catorze gramas) da substância entorpecente identificada como ‘maconha’ (laudo de fls. 41/42), 1 (uma) sacola contendo pinos plásticos vazios e 1 (um) rolo de papel plástico, comumente utilizados para embalar substâncias entorpecentes para posterior comercialização, conforme consta no BU nº 46458917, acostado às fls. 04/05v.

Consta da prova indiciária produzida no presente caderno inquisitório, que policiais civis da DRCCP – Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio – realizavam investigações referentes ao crime de roubo de aparelhos de telefonia celular em um estabelecimento comercial ocorrido no dia 19 de novembro de 2021, noticiado através dos BUs nº 46375083 e nº 46375533, e após ter sido realizada consulta junto à operadora de telefonia acerca dos dados cadastrais do usuário da linha telefônica n° (27) 99776-5823, habilitada no aparelho de IMEI 35823431651225 no mesmo dia em que foi subtraído, constataram que o mesmo estava sendo utilizado pelo denunciado Luiz Henrique, o qual reside na Rua Francisca Ferreira da Silva, n° 11, bairro Vila Prudêncio, nesse município de Cariacica/ES.

Consta que, diante dessa constatação, do extenso histórico criminal do denunciado LUIZ HENRIQUE, bem como das informações prestadas por um funcionário da empresa vítima do roubo dos aparelhos celulares quanto às características físicas dos autores do roubo (um deles tinha uma tatuagem no mesmo local e com as mesmas características daquela que o denunciado LUIZ HENRIQUE tem no antebraço direito) e a rota de fuga por eles tomada após o crime (em direção ao bairro Vila Prudêncio, município de Cariacica/ES, onde fica situada a residência do denunciado LUIZ HENRIQUE), no dia 30 de novembro de 2021, os policiais civis da DRCCP se dirigiram até a residência do referido denunciado, localizada no endereço suso mencionado, visando encontrar o mesmo para confirmar as informações obtidas pela investigação e, em especial, localizar o aparelho celular roubado, no qual o aludido denunciado havia habilitado a linha telefônica n° (27) 99 776-5823.

Consta que, ao chegarem na residência mencionada, referidos policiais civis foram recebidos pelo denunciado LUIZ HENRIQUE, o qual estava segurando nas mãos um aparelho celular com as mesmas características daquele que foi roubado no dia 19/11/2021, sendo que, após explicarem ao dito denunciado o motivo da diligência, aludidos agentes consultaram o IMEI do telefone que estava em poder do denunciado LUIZ HENRIQUE, ocasião em que constataram se tratar do aparelho roubado (fotografia de fl. 16).

Consta que, nesse ínterim, os policiais civis da DRCCP também visualizaram que no quintal da residência do denunciado LUIZ HENRIQUE havia grande quantidade de pinos plásticos comumente utilizados para acondicionar substâncias entorpecentes, os quais estavam vazios, indicando a ocorrência de tráfico de drogas naquele local, razão pela qual, em virtude da situação flagrancial e da fundada suspeita de envolvimento do denunciado com a prática do crime de tráfico de entorpecentes, adentraram no imóvel, a fim de realizar buscas, sendo que no local também estava GABRIELY DE AGUIAR VALENTIM, que se apresentou como namorada do denunciado.

Consta que, durante a diligência, foi encontrado na gaveta de um armário localizado no quarto do denunciado LUIZ HENRIQUE um cartão magnético do banco Bradesco, em nome de HEGNER OLIVEIRA GADIOLI, o qual é um dos funcionários da empresa vítima do roubo ocorrido no dia 19/11/2020, que também teve seus objetos pessoais subtraídos (BU n° 46375083)

Consta que, em seguida, os policiais civis realizaram consulta no sistema na ANATEL quanto ao IMEI do aparelho celular que estava em poder de GABRIELY, oportunidade em que constataram que referido telefone possuía restrição de ROUBO, ocorrido no dia 2810112021, no bairro Vale dos Reis, município de Cariacica/ES (BU nº 44241081)”.

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do recorrente quanto ao crime de tráfico de drogas, sob a alegação de insuficiência probatória.

Ocorre que, diversamente do que pontua a defesa, certo é que a materialidade do crime restou demonstrada por meio da documentação carreada ao inquérito policial, sobretudo pelo Boletim Unificado nº 46458917 às fls. 09/10-v, Auto de Apreensão às fls. 11/12, Auto de Constatação de Substância Entorpecente às fls. 13/14, e Laudo de Exame Químico nº 9.547/2021, às fls. 46/48.

Quanto à autoria, vejamos o que constou na r. sentença:

A testemunha Patrick Muniz Barros (PCES) ouvida às fls. 137/v, assim declarou:

“(...) que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que tomaram conhecimento de um assalto a uma empresa, no qual os assaltantes haviam subtraídos alguns celulares; que então oficiaram as operadoras de telefonia e tomara conhecimento que os dados cadastrais do acusado estavam vinculados a uma linha referente a um dos aparelhos roubados; que também tomaram conhecimento que havia um amigo do acusado suspeito na participação do mencionado assalto; que assim foram até a casa do acusado e ao serem recebidos pelo mesmo explicaram o motivo pelo qual estavam ali; que o acusado estavam com um celular em mãos e puderam fazer pesquisa tendo constado que era um dos celulares roubados; que o acusado franquiou a entrada na residência e no quarto do acusado na parte de baixo e atrás da residência encontraram um cartão bancário do banco BRADESCO pertencente a um dos funcionários da empresa que foi assaltada sendo que também encontraram dentro de um fogão os entorpecentes apreendidos tratando-se de cocaína e maconha; que a cocaína estava embalada em pinos e estando uma porção ainda sem embalar; que a maconha estava em tablete; que o acusado negou a participação no roubo mas o depoente tem o conhecimento de que o amigo do acusado confessou a participação dele e disse que o acusado também havia praticado o roubo; que pelo que se recorda o acusado tinha passagem pela prática do tráfico de drogas; que confirma depoimento de fls. 18/20. Dada a palavra à Defesa, às suas perguntas respondeu: que não se recorda se algo da empresa que foi vítima do roubo foi encontrado nos pertences do acusado se recordando apenas de um cartão e um celular de um dos funcionários; que pelo que sabe o acusado não chegou a trabalhar na referida empresa; que essa foi a primeira vez que realizou abordagem no acusado; que pelo que se recorda as vítimas do roubo foram quem indicaram quem o assaltante teria uma tatuagem no antebraço direito mas não se recorda se foram fornecidos maiores detalhes da tatuagem; que não possuíam mandado de busca e apreensão. (...)” - (grifo nosso).

A testemunha Jomar Santa Rita de Assis (PCES) prestou depoimento às fls. 135/136 e assim declarou:

“(...) que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que receberam na delegacia patrimonial informações de que havia acontecido um roubo com uso de arma de fogo em uma empresa de logística, cujo os assaltantes haviam utilizado violência em desfavor dos funcionários; que iniciaram as investigações tendo constatado que a empresa possuía funcionários efetivos e alguns contratados com Freelancer, que então passaram a consultar os nomes de tais pessoas; que também tinha informações de um veículo utilizado no assalto tendo conhecimento que o veículo havia entrado no bairro; que também foram informados que os assaltantes levaram cerca de 3 (três) celulares pertencentes aos funcionários da empresa e assim oficiaram as operadoras de telefonia celular para saber se tais celulares foram ativados em outras linhas; que ao receberem os dados cadastrais das pessoas que teriam ativados os celulares subtraídos chegaram ao nome do acusado; que fizeram pesquisa em relação ao acusado e tomaram conhecimento de que o mesmo já havia respondido pela prática de alguns crimes; que esclarece que em relação ao assalto tomaram conhecimento que os assaltantes já chegaram no local desejando a subtração de uma carga de copos STANLEY; que a empresa assaltada era distribuidora dos mencionados copos mas como os assaltantes não encontraram, acabaram levando os celulares e acredita o depoente que também subtraíram o dinheiro; que assim concluíram da possibilidade da participação de algum funcionário ou terceirizado da empresa já que tinham a informação da carga de copos que iria chegar; que tomaram conhecimento de que o acusado já havia trabalhado na empresa como terceirizado, inclusive sendo indicado por um outro funcionário; que quanto aos terceirizados a empresa não mantinha qualquer cadastro ou documentação, apenas o nome; que com a foto do acusado, o gerente, proprietário e funcionários da empresa identificaram o acusado disseram quem foi o funcionário que teria indicado o funcionário para empresa; que então foi conversar com o funcionário que pelo que se recorda se chama BRUNO; que informa que ao assistir as imagens do assalto, BRUNO sai da empresa para fumar e não tranca o portão; que tomaram conhecimento ainda que BRUNO reside próximo a residência do acusado; que ao conversar com BRUNO o mesmo informou que mora na mesma rua do acusado e que o acusado era traficante conhecido no local; que de posse de tais informações tiveram fundada suspeita de que o acusado poderia ser um dos autores do roubo ou mesmo estar praticando receptação; que se recorda que ainda que as vítimas do roubo ao visualizarem a fotografia do acusado que consta nos registros criminais do mesmo, reconheceram a tatuagem no braço do acusado como similar aquela de um dos assaltantes tendo o mesmo tamanho, dimensão e estando no mesmo ante braço direito; que então passaram a fazer acompanhamentos próximo a residência do acusado e confirmaram o envolvimento do acusado com o tráfico de drogas; que no dia dos fatos foram até a residência do acusado e foram atendidos pelo mesmo na garagem da residência; que o acusado estava com o telefone em mãos, sendo que o depoente confirmou pelas características do celular que se tratava de um dos aparelhos roubados; que em conversa com o acusado esclareceu que estava ali devido ao roubo dos aparelhos e informou ao mesmo que ele já havia incido no delito de receptação e que iriam conduzi-lo; que de onde estavam visualizaram pinos vazios e materiais utilizados para embalo de droga, considerando que já tinha informação de que o acusado era traficante e havendo fundada suspeita da prática do ilícito pelo acusado adentraram na residência sendo que na parte de baixo da casa, local esse indicado pela namorada do acusado como o local onde o acusado ficava, encontraram dentro do fogão a substâncias entorpecentes tratando-se de quantidade considerável de cocaína, além de buchas de maconha; que esclarece que havia droga já embalada e também sem embalar; que também encontraram no quarto do acusado na parte de baixo da casa, um cartão bancário pertencente a uma das vítimas do roubo; (...)”.

No ponto, impende rememorar que o depoimento dos agentes merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

II - No caso concreto, como decido anteriormente,
não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
. III - Assente nesta eg. Corte Superior que
não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’
(AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Assim, o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso
sub examine
.

Portanto, ainda que não tenha sido flagrado comercializando as substâncias entorpecentes encontradas, tal fato não elide a caracterização do tráfico, pois é cediço que o crime não se configura exclusivamente com a prática de atos de mercancia, mas também por meio de uma série de outras condutas, conforme previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, dentre elas a de transportar, trazer consigo e guardar a droga.

Destarte, analisando os elementos probatórios presentes nos autos, aliadas às circunstâncias da prisão, entendo que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes,
razão pela qual
o pedido absolutório não merece prosperar.

Em caráter subsidiário, o recorrente postula pela fixação da pena no mínimo legal, bem como pela redução proporcional da reprimenda de multa, muito embora sem esboçar os fundamentos que poderiam ensejar tal conclusão.

In casu,
a pena-base do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, a partir da seguinte fundamentação:

“Tenho que a culpabilidade do acusado comum ao tipo, ressaltando que a droga apreendida ao ser colocada no comércio acarreta sérias consequências para a sociedade; Os antecedentes do acusado são maculados (fls. 87/90); A conduta social do acusado, que abrange o comportamento do réu em grupo, não tem como aferir; a personalidade do agente, não pode ser aferida em razão da ausência de elementos técnicos que possibilite este julgador a fazer a análise, eis que necessita de uma avaliação mais detida e apropriada de toda a vida do acusado, a começar pela infância; Os motivos do crime não restaram apurados; Circunstâncias do crime, graves já que o acusado guardava variedade de drogas, sendo estas altamente nocivas à saúde; O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ação delitiva, vez que neste caso a vítima é toda a sociedade; As consequências extrapenais são graves, pois o tráfico de droga tem se constituído no flagelo da sociedade, trazendo enormes prejuízos para a vida social, econômica e familiar dos usuários. Ademais, é público e notório que a atividade de tráfico de drogas tem funcionado como motivador para a prática de outros delitos, tais como homicídios, ameaças, lavagem de dinheiro, corrupção de menores e de autoridades; A situação econômica do acusado: aparenta ser boa, tendo em vista ser patrocinado por advogado particular constituído.

Tudo sopesado e considerando o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa”.

Sob tal enfoque, além da circunstância objetiva dos antecedentes, agiu com acerto o magistrado
a quo
, ao considerar a preponderância da natureza e da quantidade de drogas apreendidas (artigo 42, da Lei nº 11.343/2006) em relação às circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do Código Penal, assim como enuncia o uníssono entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese. Confira-se:

1. Conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, ‘o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’. (...). (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.182.611; Proc. 2022/0241721-0; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 13/12/2022; DJE 16/12/2022).

Destarte, considerando que o patamar de majoração obedeceu um dos padrões orientadores pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, qual seja, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada no preceito secundário do tipo penal, a pena-base deve ser mantida em seu
quantum
originário.

Prosseguindo, diante da aplicação da circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria relativa à da confissão espontânea, aplico a redução de 1/6 (um sexto), conforme a orientação seguida pela jurisprudência pretoriana.

Confira-se:

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes. (STJ; AgRg-AREsp 2.231.252; Proc. 2022/0327591-6; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/02/2023; DJE 06/03/2023).

Desse modo, ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, CP) em favor de Luiz Henrique Freitas da Silva, fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, por ausentes outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, patamar que torno definitivo ante a inexistência de causas de diminuição ou de aumento de pena, mantido, por fim, o regime inicial fechado ante a reincidência do acusado.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, fixando a pena de Luiz Henrique Freitas da Silva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, na última Sessão, respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor análise da questão neles tratada.

A fim de rememorar o tema debatido, Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por LUIZ HENRIQUE FREITAS DA SILVA, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A Douta defesa em sede de preliminar pugnou pela nulidade das provas obtidas, sob o argumento de ausência de fundada suspeita para o ingresso no domicílio do recorrente e no mérito requereu pela absolvição do recorrente, sob a alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula pela fixação da pena no mínimo legal.

Após análise aprofundada dos autos, tenho por acertada a posição externada pelo Eminente Relator, ao entender que foi a partir de investigações referentes ao crime de roubo de aparelhos de telefonia celular, em um estabelecimento comercial, que os policiais civis lograram êxito em apreender na residência do denunciado, 77 (setenta e sete) pinos plásticos contendo a substância entorpecente identificada como ‘cocaína’,

aproximadamente 519,9g (quinhentos e dezenove gramas e novecentos miligramas) da substância entorpecente identificada como ‘cocaína’, 1 (um) tablete pesando aproximadamente 14g (catorze gramas) da substância entorpecente identificada como ‘maconha’ (laudo de fls. 41/42), 1 (uma) sacola contendo pinos plásticos vazios e 1 (um) rolo de papel plástico, comumente utilizados para embalar substâncias entorpecentes para posterior comercialização.

Por fim, foi acertadamente reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor do apelante.

Desta feita, acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

É como voto, Senhor Presidente.